Tribunal: TJMT
Processo: 1037461-35.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037461-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAYARA EKALAIZAEROCE - CPF: 063.328.731-83 (AGRAVANTE), M. H. T. - CPF: 099.656.001-71 (AGRAVADO), B. O. K. - CPF: 103.206.461-73 (AGRAVADO), MARIA ADILIS ZAUNEZOKERO - CPF: 853.784.371-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARIA ADILIS ZAUNEZOKERO - CPF: 853.784.371-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA EM 50% DO SALÁRIO-MÍNIMO. PEDIDO DE REDUÇÃO. DESCABIMENTO. VALOR JUSTO E RAZOÁVEL. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência para reduzir o valor da pensão alimentícia, no curso de ação revisional de alimentos ajuizada por genitora que alega incapacidade financeira para arcar com o encargo anterior

II. Questão em discussão

Questão em discussão: (i) saber se a alegação de incapacidade financeira autoriza a redução da pensão alimentícia.

III. Razões de decidir

Os alimentos foram fixados com base no princípio do melhor interesse da criança, em observância ao art. 1.694, § 1º, do CC/2002, que exige proporcionalidade entre as necessidades do alimentando e as possibilidades da alimentante. A incapacidade financeira alegada pela agravante não foi comprovada nos autos, especialmente diante da ausência de elementos concretos que demonstrem incompatibilidade entre o valor fixado e sua realidade econômica.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“Os alimentos devem observar o binômio necessidade-possibilidade, cabendo ao alimentante comprovar sua incapacidade econômica para pleitear redução de valor fixado judicialmente. Na ausência de provas concretas, mantém-se o valor arbitrado.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1º; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 0001719-88.2016.8.11.0029, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Mayara Ekalaizaeroce em face da r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que nos autos da ação de revisão de alimentos que move contra M.H.T. e B.O.K., representados por Maria Adilis Zaunezokero, indeferiu o pedido de tutela de urgência, eis que ausentes os requisitos listados no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que exerce atividade informal nos fins de semana, atuando no turismo da aldeia onde reside, recebendo, em média, R$ 1.500,00 mensais. Além disso, aufere R$ 600,00 provenientes da arrecadação de pedágio, totalizando uma renda mensal de R$ 2.100,00. Outrossim, narra que cursa um técnico em enfermagem e arca com despesas essenciais, como aluguel, energia elétrica, alimentação e demais gastos básicos para sua subsistência.

Diante disso, argumenta que tem envidado todos os esforços para manter o pagamento da pensão alimentícia anteriormente pactuada. Contudo, o referido valor atualmente representa um encargo excessivo e desproporcional frente à sua atual realidade financeira.

Requer a minoração da pensão alimentícia para o percentual de 26,35% (vinte e seis vírgula trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 324863865).

Sem contraminuta (id. 334372379).

Comunicação entre instâncias (id. 325732383).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Flavio Cezar Fachone, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 339516887).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Mayara Ekalaizaeroce move ação revisional de alimentos, contra
M.H.T. e B.O.K., representados por Maria Adilis Zaunezokero, objetivando a minoração do valor da pensão alimentícia anteriormente fixada em 50% do salário-mínimo.

A douta magistrada
a quo
, indeferiu a tutela de urgência para reduzir o valor da pensão alimentícia.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que exerce atividade informal nos fins de semana, atuando no turismo da aldeia onde reside, recebendo, em média, R$ 1.500,00 mensais. Além disso, aufere R$ 600,00 provenientes da arrecadação de pedágio, totalizando uma renda mensal de R$ 2.100,00. Outrossim, narra que cursa um técnico em enfermagem e arca com despesas essenciais, como aluguel, energia elétrica, alimentação e demais gastos básicos para sua subsistência.

Diante disso, argumenta que tem envidado todos os esforços para manter o pagamento da pensão alimentícia anteriormente pactuada. Contudo, o referido valor atualmente representa um encargo excessivo e desproporcional frente à sua atual realidade financeira.

Requer a minoração da pensão alimentícia para o percentual de 26,35% (vinte e seis vírgula trinta e cinco por cento) do salário-mínimo vigente.

Pois bem. Inicialmente,
mister
se faz constar que os alimentos podem ser definidos como sendo as prestações necessárias para a satisfação de necessidades vitais, tais como vestuário, alimentação, habitação, dentre outros, daqueles que não podem provê-las por meios próprios.

O art. 1694, §1º, do C. Civil, dispõe que os alimentos devem ser fixados
“na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ou seja, o binômio necessidade-possibilidade.

Muito embora a recorrente alegue auferir renda incompatível com o valor arbitrado, não logrou comprovar documentalmente suas alegadas despesas pessoais, que limitasse substancialmente sua capacidade contributiva.

Ademais, até o presente momento, ausente qualquer elemento probatório hábil a demonstrar efetivamente o valor dos seus rendimentos, logo, inviável a concessão da medida postulada.

É de se destacar que, nos moldes do art. 1.699 do Código Civil, a revisão do encargo alimentar pressupõe modificação na situação financeira das partes, o que, na hipótese em exame, não restou demonstrado de forma cabal.

Destarte, inexistindo comprovação concreta da alegada alteração na situação financeira da alimentante, deve ser mantido, neste momento processual, o valor anteriormente fixado a título de alimentos. Ressalva-se, contudo, a possibilidade de formulação de novo pedido revisional, caso, futuramente, reste demonstrada, de forma documental e inequívoca, a alteração do quadro fático, notadamente com o efetivo deferimento e início da percepção do benefício previdenciário, desde que observados os demais pressupostos legais.

Ora, é cediço que a mera declaração unilateral de hipossuficiência ou de informalidade na renda, desacompanhada de documentação que a corrobore de forma efetiva, não tem o condão de infirmar a presunção de razoabilidade da sentença que, ao fixar os alimentos, considerou, inclusive, os deveres constitucionais e legais da genitora quanto à manutenção dos filhos menores.

Por outro lado, é incontroversa a necessidade da parte agravada, sendo presumida, pois, que necessita de educação, vestuário, saúde, etc., tendo o genitor a obrigação de contribuir para o sustento da prole.

Diante disso, importante frisar que o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, assegurado pela Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, deve nortear a presente decisão. Nesse sentido, a manutenção da pensão alimentícia é imprescindível para garantir a subsistência e o bem-estar do menor, considerando suas necessidades de vida e desenvolvimento.

Dessa forma, não me convenço da ausência de condições do genitor para suportar a pensão alimentícia fixada. Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ALIMENTOS – MENOR DE IDADE – PEDIDO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUÇÃO NÃO COMPROVADA – VALOR RAZOÁVEL – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DE CAPACIDADE, NECESSIDADE E PROPORCIONALIDADE PELO JUÍZO A QUO – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02 – PEDIDO DE REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS – MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Para que se modifique para menos a quantia paga, a título de alimentos, necessário se faz a comprovação da impossibilidade de pagar o montante fixado em oportunidade pretérita. Caso o alimentante não cumpra com este requisito, para proteger os direitos do alimentando, nada deve ser alterado.

Sendo o pedido recursal matéria estranha aos autos, este não deve ser conhecido.”
(RAC n. 0001719-88.2016.8.11.0029, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 20.06.2018).

Destarte, em que pese os substanciosos argumentos trazidos à baila, tenho que
demandam maior dilação probatória
, impossível de ser realizada neste momento processual, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida até ser melhor esclarecida na origem.

Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“AÇÃO DE GUARDA C/C ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS PATERNAS – FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS – PRETENSÃO DE MINORAÇÃO – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA – ALEGAÇÕES NÃO COMPROVADAS – RECURSO DESPROVIDO.

Tratando-se de alimentos provisórios, a matéria atinente a necessidade de um e a possibilidade do outro não é aferida ‘ab initio’, mas dependente de prova, que na fase instrutória do feito as partes terão oportunidade de produzir.

Deve permanecer o valor arbitrado pelo juízo até que se tenha plena compreensão dos fatos para então emanar decisão, isto porque os argumentos que o alimentante traz à baila não são subsistentes à minoração da verba alimentar pretendida.
”
(RAI n.º 1009533-80.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 04.10.2023 – negritei).

Destaca-se, por oportuno, que a autora afirma possuir renda declarada de R$ 2.100,00, e, ao menos em juízo de cognição sumária, demonstra capacidade para arcar com o valor anteriormente fixado, sem comprometer sua subsistência.

Assim, ao menos neste momento processual, até que haja melhor elucidação da questão na origem, através de ampla dilação probatória, deve ser resguardado o direito da parte alimentada, evitando maiores prejuízos.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026